Tribunal: TJDFT
Processo: 0715562-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ADV ESPORTE E SAÚDE LTDA. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor de SIMADA IMOBILIÁRIA S/S, visando alterar os termos do contrato de locação empresarial firmado com a ré. Pela decisão agravada, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência deduzido pela autora, ora agravante, para que seja declarada a “inexigibilidade do aluguel a contar de Dezembro de 2020, estendendo-se até Dezembro de 2021”, ou, subsidiariamente, para reduzir o “aluguel em 50% (cinquenta por cento), dada a impossibilidade de uso total do imóvel, e a abrupta queda de faturamento da Requerente”, ou reduzir a outro percentual a ser fixado judicialmente; ou, ainda, para modificar o índice de correção monetária do reajuste contratual (IGP-M) para IPC-FIPE ou IPCA-IBGE. A autora, após discorrer acerca do impacto da pandemia da COVID-19 sobre sua atuação empresarial e, por conseguinte, sobre suas finanças, sustentou, em suma, a necessidade de isenção do pagamento do aluguel ou a redução de seu valor, em razão do “risco de encerrar a sua atividade econômica no imóvel locado em razão do baixíssimo faturamento da academia e os exorbitantes valores cobrados pela locadora”. A agravante defendeu a aplicação dos artigos 317, 422, 478 e 479, todos do Código Civil, que dispõem acerca da possibilidade de revisão contratual em hipóteses de fatos imprevisíveis que causem uma onerosidade excessiva. Acrescentou que “provará os prejuízos sofridos em razão das restrições ao uso do imóvel atinentes à pandemia ao longo da instrução”. Em seguida, a agravante discorreu acerca do índice de correção monetária mais adequado (PCA-IBGE) a ser aplicado às parcelas mensais de aluguel, bem como sobre a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, a agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferido o pedido de tutela provisória de urgência, nos termos vindicados nos autos de origem. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão, confirmando-se o pleito antecipatório ora requerido. É o breve relato. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto desafia decisão envolvendo pedido de tutela provisória de urgência, inserindo-se na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu um dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que, embora a agravante alegue que não reúne condições financeiras de adimplir o contrato de locação, não trouxe aos autos elementos probantes que justificassem tal alegação. Conforme bem pontuou a d. magistrada prolatora da decisão ora recorrida, a autora “sequer acostou ao processo documentos contábeis que apontem minimamente os prejuízos alegados para fins de obtenção da antecipação dos efeitos do provimento de mérito pretendido”. Assim, não é possível dessumir que a decisão agravada tenha o condão de causar um “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” à autora, ora agravante, podendo esta aguardar o julgamento do presente recurso, sem que o direito postulado na ação originária fique comprometido. De igual modo, não se constata a probabilidade de provimento recursal. Com efeito, a tutela provisória de urgência pretendida nos autos da ação originária somente pode ser deferida quando o julgador se convença da verossimilhança da alegação (probabilidade do direito), e seja demonstrado “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso em apreço, não se mostra cabível o deferimento da tutela provisória, sem se estabelecer o contraditório. É dizer, não se pode promover uma revisão contratual, “in limine litis”, de modo a isentar a autora, ora agravante, do pagamento dos alugueres ou, mesmo, alterar a forma de pagamento do contrato de locação, a despeito dos notórios efeitos da pandemia da COVID-19 sobre vários setores da economia. Deveras, cogente se faz que a relação jurídico-processual seja aperfeiçoada, com a vinda da ré aos autos de origem, para que sejam devidamente esclarecidas as circunstâncias que envolvem o contrato de locação empresarial, e a possibilidade de sua readequação para as atuais condições financeiras das partes, comprometidas pela pandemia, sobretudo considerando que a própria a autora destacou que “provará os prejuízos sofridos em razão das restrições ao uso do imóvel atinentes à pandemia ao longo da instrução”. Assim, até que sejam devidamente apuradas as possibilidades de readequação do contrato de locação empresarial firmado entre partes demandantes, deve ser prestigiada integralmente a decisão de primeiro grau. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando de Almeida Fonseca Relator